Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749221-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESTER JOSE XAVIER REU: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intentada por WESTER JOSÉ XAVIER contra LUCIANA MARQUES DE ANDRADE visando desconstituir sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres, sentença essa integralmente mantida pelo Tribunal, que julgou procedente o pedido para declarar resolvido o contrato de locação entabulado entres as partes litigantes, com fundamento no artigo 9o, inciso II e III, da Lei no 8245/91, determinando que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 dias sob pena da expedição de mandado de despejo compulsório e imissão na posse, bem como condenar o réu ao pagamento dos alugueres vencidos c/c valor do IPTU, que correspondem a R$ 7.338,07 (atualizado em março de 2024), bem como as demais obrigações previstas no contrato, até a efetiva desocupação, devendo ser atualizado. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, bem como do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Dito isso, em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Verifico, ainda, que o autor não juntou aos autos a decisão de mérito que se pretende rescindir, também não colacionando a prova do trânsito em julgado. Posta a questão nestes termos, intime-se o autor para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sob pena de indeferimento da petição inicial: a) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (sentença e acórdão - art. 966, “caput” e §2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos à eminente Relatora natural da causa. P.I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator